Tribunal: TJBA
Processo: 8037343-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037343-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO DANTE FIGUEIREDO DOS SANTOS Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SEM RESGUARDO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob os fundamentos de decadência e ausência de prova pré-constituída, extinguindo o feito sem resolução de mérito. O agravante, candidato eliminado em concurso público para a Polícia Militar do Estado da Bahia, alega ter sido excluído do certame sem motivação e sem possibilidade de recurso, diferentemente de outros candidatos em situação semelhante, violando os princípios do contraditório, da isonomia e da vinculação ao edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial legal; (ii) verificar se há prova pré-constituída suficiente a justificar o processamento do mandamus, especialmente diante da alegada quebra de isonomia e supressão de etapa recursal prevista em edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, em casos de eliminação de concurso com base em regra editalícia, inicia-se no momento em que o candidato toma ciência da sua exclusão, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. A impetração se deu dentro do prazo de 120 dias, contados da publicação do resultado que eliminou o agravante, não se configurando decadência. 5. A ausência de disponibilização de fase recursal ao agravante, prevista no edital, ao contrário do que foi feito com outros candidatos, revela indício de quebra de isonomia e supressão do contraditório. 6. Os documentos acostados à petição inicial comprovam a eliminação sumária e sem fundamentação, permitindo o regular prosseguimento do mandado de segurança. 7. Inexistindo risco iminente de lesão irreparável, ante a expiração da validade do concurso, mostra-se incabível a concessão da medida liminar neste momento, devendo a matéria ser apreciada após a formação do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8037343-05.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, LUCIANO DANTE FIGUEIREDO DOS SANTOS, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)